Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIORIDADE. AVANÇO ESCOLAR. POSSIBILIDADE.
1. É possível o avanço escolar do aluno do último ano do ensino médio, maior de idade, aprovado em exame vestibular, demonstrando o aprendizado e a capacidade que são pressupostos para acesso aos patamares mais elevados de ensino, conforme artigo 24, inciso V, alínea “c” da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no art. 208, inciso V, da CF.
2. O artigo 38 da Lei 9.394/96 possibilita aplicação de exames supletivos para o estudante de ensino médio que já completou 18 anos de idade, não se exigindo para o avanço escolar outro requisito além da demonstração de capacidade pelo aluno.
3. Recurso conhecido e provido.